Tribunal: STF
Processo: HC 94810
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-10-28
Data de publicação: 2008-10-28

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PRISÃO PARA FINS DE CUMPRIMENTO DE PENA EM
   REGIME SEMI-ABERTO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE VAGAS NO
   ESTABELECIMENTO APROPRIADO. CADEIA PÚBLICA INTERDITA. ORDEM
   CONCEDIDA.
1.      A determinação judicial no sentido de que o
   Paciente seja preso em Cadeia Pública interdita configura
   constrangimento ilegal.
2.      Ordem concedida para que seja
   assegurado ao Paciente o cumprimento da pena em estabelecimento
   prisional adequado ao regime fixado na sentença, mesmo que em
   outra localidade.